Tribunal: TCU
Processo: 005.633/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou legal o ato de concessão de aposentadoria emitido pela entidade recorrente, determinando correções.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em face do Acórdão 8163/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas, a despeito de considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Armando José de Lobo Borges Filho, determinou correções nos proventos do inativo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 8163/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal Rural de Pernambuco.